Tribunal: TJBA
Processo: 8001423-19.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001423-19.2023.8.05.0265

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MICHELLE CARLOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR, GAL BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS, STEPHANNE MARIA SILVA DE JESUS, SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO – DENÚNCIA ATRIBUINDO AOS RÉUS PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/06), POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO (ART. 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/030 – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PEÇA ACUSATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS ARGUINDO PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS ALEGANDO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, A INDICAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA A MERECER REDIMENSIONAMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I –
Sentença julgando procedente a pretensão punitiva para considerar
MICHELLE CARLOS DOS SANTOS

incursa nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe fixada penas de 09 (nove) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, bem assim nas do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, por cujo delito lhe foi aplicada penas de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Quanto a
ALEXANDRE CAMURUGI DA SILVA
, este foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33, ‘caput’, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas), bem assim no artigo 12 da Lei n° 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo) pelo qual foi condenado a 0
1 (um) ano, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, e ainda no art. 14 da Lei n° 10.826/03 (porte ilegal de munição de arma de fogo), cuja pena foi fixada em 0
1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
. Após o somatório decorrente do concurso material, restou-lhe fixada pena total definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, além de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa (ID 75664059).

II -
Recursos defensivos.
Em suas razões, a Defesa de
ALEXANDRE CAMURUGI DA SILVA
requer, em preliminar,
o reconhecimento da nulidade das provas, que teriam sido obtidas de forma ilícita. No mérito, pleiteia absolvição alegando insuficiência de provas que atestem a prática do crime de tráfico de drogas, pugnando, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, a fim de que lhe seja assegurada a minorante prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. No concernente às infrações contra o Estatuto do Desarmamento, requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para simples posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), redimensionando-se as penas aplicadas com a valoração da atenuante da menoridade relativa, além de assegurar-se o direito de recorrer em liberdade (ID 80119075).

III -
De sua vez, a Defesa de
MICHELLE CARLOS DOS SANTOS
argui, por igual, a preliminar de nulidade das provas, que teriam sido obtidas de forma ilícita, com violação de domicílio. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas
que atestem a prática do crime de tráfico de drogas. Em caráter subsidiário, postula a incidência da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a confissão da Ré e a ausência de indícios que demonstrem a intenção de comercializar as substâncias apreendidas. Quanto à infração do Estatuto do Desarmamento, requer seja reconhecida a ausência de responsabilidade criminal da Acusada pela posse indireta de armamento e munição diante da necessidade de comprovação da posse consciente e voluntária, nos termos do art. 12 da Lei nº 10.826/03, além de assegurar-se os benefícios pela colaboração da Acusada com as autoridades, conforme previsto na Lei nº 12.850/2013, e a consequente revisão das penas aplicadas (ID 75664073).

IV -
Não merece acolhida a alegação de nulidade das provas recolhidas no interior do imóvel.
Se é certo que uma sentença condenatória deve estar baseada em provas cabais, não podendo se fundamentar exclusivamente em indícios, tal não se pode dizer em relação às investigações, cujo êxito depende muitas vezes de circunstâncias fortuitas e aleatórias, mesmo em casos de busca pessoal e/ou ingresso em residência sem mandado judicial, desde que existam
fundadas razões que justifiquem a mitigação do disposto no art. 5º, inciso XI, da CF
. E é justamente essa a hipótese dos autos, em que
o contexto fático
antecedente

ao ingresso dos policiais, sobretudo diante das informações da existência de arma no interior do imóvel, tudo isso autorizava concluir pela flagrância de

crime de natureza permanente, legitimando, assim, nas circunstâncias do caso concreto, a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio.

V -
A materialidade se apresenta incontroversa, provada não apenas através dos Autos de Prisão em Flagrante e de Exibição e Apreensão (ID 75662710; fls. 11 e 16/17), Auto de Constatação Preliminar de fls. 18/19, como, também, pelos Laudos Periciais atestando que as drogas apreendidas no imóvel correspondiam a “cocaína”, “crack” e “maconha” (ID 75663982/3), substâncias de uso proscrito no País. No que tange à autoria, a responsabilidade dos Réus também emerge de forma cristalina. A despeito de optarem por exercer o direito constitucional ao silêncio, sem declinar o nome do proprietário das substâncias ilícitas apreendidas sob sua guarda, certo é que, ainda quando não lhes pertencessem, o tão só fato de estarem na posse das mesmas configura a autoria do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da lei de regência, por parte de ambos os Acusados, eis que, como se sabe, referido tipo penal é reconhecido como delito de ação múltipla, que alcança não só aquele que comercializa a droga, mas, também, o que
guarda
, traz consigo,
mantém em depósito
etc., sendo de ressaltar, inclusive, que a Ré
MICHELLE CARLOS DOS SANTOS
foi quem esclareceu, durante a diligência, onde se encontravam as substâncias ilícitas, indicando o imóvel em que elas se achavam mantidas em depósito.

VI -
O testemunho prestado pelo policial que comandava a guarnição, RAIMUNDO PEREIRA AZEVEDO, transcrito na Sentença, e que foi corroborado pelos depoimentos do SD SAMUEL PINTO DE MATOS e do SD JOÃO PEDRO FARIAS TEDESCO, consolidam, de forma definitiva, um sólido conjunto probatório autorizando a condenação de ambos os Réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, do CP) e a de
ALEXANDRE CAMURUGI DA SILVA
também por infração contra o Estatuto do Desarmamento (art. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03).

VII –
Dosimetria a merecer revisão.
Com relação ao crime de
tráfico ilegal de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06),
à luz do que dispõe o art. 59 do CP, c/c o art. 42 da legislação que rege a espécie, a pena-base foi fixada, para ambos os Réus, em 09 (nove) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, havendo o MM Juiz justificado tal exacerbação em face da reprovabilidade da conduta dos Acusados, cuja
culpabilidade
considerou elevada pela utilização de armas de fogo para garantir a prática do tráfico, as
circunstâncias
do crime, com destaque para a quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, e as suas
consequências
,
ante o alto teor destrutivo. É de se ponderar, entretanto, que as consequências apontadas, por serem genéricas, são ínsitas à natureza do tipo penal em comento, motivo pelo qual já restaram consideradas pelo legislador ao estabelecer, em abstrato, a sanção a ser aplicada. Remanescendo, pois, tão só, 02 (dois) vetores desfavoráveis - culpabilidade e circunstâncias -, reduz-se para
07
(
sete
)
anos

de

reclusão

e

600
(
seiscentos
) dias-multa
, as penas-base de ambos os Réus, tornadas definitivas para
MICHELLE

CARLOS

DOS

SANTOS
, eis que, com relação à aludida Ré, inexistem, nas demais etapas, circunstâncias ou causas que impliquem sua modificação. Quanto a
ALEXANDRE CAMURUGI DA SILVA,
constatada sua menoridade relativa na data do fato, tal atenuante deve ser valorada na segunda etapa da dosimetria (art. 65, inciso I, do CP), reduzindo-se, mais uma vez, a pena aplicada
pelo crime de tráfico de drogas
para o patamar de
06
(
seis
)
anos

de

reclusão

e

500
(
quinhentos
)
dias
-
multa
, e que deve permanecer inalterada na derradeira fase ante a ausência de causas de diminuição ou aumento, certo como é que, a despeito dos indícios, não existem circunstâncias concretas e objetivas que conduzam à constatação de que o Adolescente JOÃO VICTOR estivesse envolvido na prática do crime de tráfico, motivo pelo qual, inclusive, o julgador monocrático não fez incidir a causa de aumento do inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06 na pena aplicada à Ré
MICHELLE DOS SANTOS
.

VIII -

No que tange às infrações contra o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03) pelas quais
ALEXANDRE CAMURUGI DA SILVA
foi condenado,
restaram provadas não só pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 75662710; fls. 16/17), bem assim pelo respectivo Laudo de Exame Pericial atestando a potencialidade lesiva dos artefatos, não só das diversas munições de calibres variados, como, também, da pistola marca ‘Bersa’, calibre de 9.mm, com número de série suprimido, e sua aptidão para produzir disparos, bem assim das demais munições apreendidas, inclusive as 52 (cinquenta e duas) de calibre .380, para uso em submetralhadora de fabricação artesanal (cf. Laudo de Exame Pericial no ID 75663818).

IX -
Nada obstante a pistola ‘Bersa’,
com numeração suprimida
, tenha sido arrecadada no interior do imóvel em que
MICHELLE
residia com
ALEXANDRE
, não existem, entretanto, nos autos, elementos seguros que apontem para a posse compartilhada do artefato de modo a atribuir-lhe, em coautoria, o crime de posse ilegal de arma de fogo, não sendo de olvidar-se que as munições da aludida arma foram encontradas no bolso do Réu
ALEXANDRE
por ocasião do flagrante, impondo-se, assim, quanto a esse delito, a absolvição da Ré.

X -

No que diz respeito a
ALEXANDRE CAMURUGI
, este restou condenado pelos crimes previstos no art. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e no art. 14 (posse irregular de munição de arma de fogo), ambos da Lei nº 10.826/03. Merece registro, contudo, que a arma encontrada na residência do Réu (pistola 9.mm, marca ‘Bersa’ com
numeração suprimida
), bem assim as 52 (cinquenta e duas) munições calibre .380, guardadas em local diverso, na localidade de Camumuzinho, juntamente com uma submetralhadora artesanal, são artefatos cuja posse e guarda, a rigor, ensejavam enquadramento jurídico no art. 16 da Lei nº 10.826/03, mais gravoso, por se tratar de material de uso proibido (cf. Laudo Pericial contido no ID 75663818). Ocorre que, a essa altura, se apresenta inviável a correção do aludido equívoco em recurso exclusivo da Defesa, sob pena de incidir-se em
reformatio in pejus
. Assim é que, pela
posse irregular de arma de fogo
(art. 12 da Lei nº 10.826/2003)
a pena base foi fixada em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,

diminuída na segunda-fase, em virtude da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I do CP) - mesmo a despeito do óbice erigido pela Súmula nº 231 do STJ – passando a ficar situada em
11
(
onze
)
meses

de

detenção

e

09

(nove)

dias
-
multa
, penas essas ora tornadas definitivas, eis que se revela impertinente, em crime dessa natureza, a aplicação da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, como, de forma esdrúxula, se fez constar no
decisum
. Quanto ao
crime de porte
ilegal de munição de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003)
, em mais um equívoco do julgador monocrático, a pena-base foi fixada em patamar inferior ao mínimo, no equivalente a 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, vindo a ser reduzida, ainda mais, na segunda fase, diante da menoridade relativa do Réu (art. 65, inciso I, do CP), passando a ficar situada, então, em
11
(
onze
)
meses

de

reclusão

e

09
(
nove
)
dias
-
multa
, que se torna igualmente definitiva, eis que, como já visto, a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, não poderia ser estendida, sem expressa previsão legal, aos crimes contra o Estatuto do Desarmamento. Por fim, considerando o concurso material entre os crimes do art. 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03, após o somatório das respectivas reprimendas, fica
ALEXANDRE CAMURUGI DA SILVA
condenado, nesta instância revisora, às penas de
06
(
seis
)
anos

e

11
(
onze
)
meses

de

reclusão
, a serem cumpridos em regime
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, alínea “
b
”, do CP, e a
11
(
onze
)
meses

de

detenção
, além da obrigação de pagar
518
(
quinhentos

e

dezoito
)
dias
-
multa
,

XI -
Convém destacar, ainda, a absoluta inadequação do pleito referente ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não apenas em face da quantidade e diversidade das substâncias ilícitas encontradas em poder dos Réus, mas, também, pelas circunstâncias da apreensão, juntamente com armas de uso proibido e munições variadas, algumas de grosso calibre, para uso em submetralhadora, além de 04 (quatro) rádios comunicadores, denotando o envolvimento dos Sentenciados com organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

XII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos Apelos.

XIII –

RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
para absolver a Ré da imputação de crime contra o Estatuto do Desarmamento, além de redimensionar as penas aplicadas aos Acusados, mantida a Sentença em seus demais aspectos não conflitantes com o quanto ora decidido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8001423-19.2023.8.05.0265
, provenientes da Comarca de Ubatã/BA, figurando como Apelantes
ALEXANDRE CAMURUGI DA SILVA
e
MICHELLE CARLOS DOS SANTOS,
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

, .